Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707462-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES RECORRIDO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Sociedade individual de advocacia e sócio, ambos executados em virtude da desconsideração da pessoa jurídica. Ante a distinção entre a personalidade e o patrimônio da pessoa jurídica e os do sócio, não configura bis in idem a penhora de percentual do faturamento daquela e de honorários de sucumbência, excedentes a 50 salários mínimos, executados por este em outro processo. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 866 do CPC, sustentando que a sociedade individual não possui personalidade jurídica e que seu patrimônio se confunde com o de seu titular. Defendem a impossibilidade de penhora de verba da sociedade e da pessoa física simultaneamente; c) artigo 1.026 do mesmo Códex, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação e fundamentação da intenção protelatória. Por fim, apontam divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do TJPR e da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 866 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010